Tribunal: TJDFT
Processo: 0007933-28.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0007933-28.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por IAPONAM CARNEIRO MONTEIRO em face da decisão de id. 13628481, que indeferiu o pedido de declaração de vaga e autorizou o recambiamento definitivo do agravante para a Comarca de Iguatu/CE. Em suas razões (id. 13628470), afirma que sua família reside no Distrito Federal, onde se encontra recolhido, não havendo que se falar em ausência de vaga, pois já ocupa o estabelecimento prisional. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, determinando a deprecação do cumprimento de sentença para o Distrito Federal. Em contrarrazões (id. 13628472), o Ministério Público afirma que o agravante não possui execução no Distrito Federal, não sendo razoável o recebimento de preso de outra unidade da Federação, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 13628484), oficia pelo desprovimento do recurso. O relator anterior Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA, proferiu o despacho de id. 13628487, solicitando informações junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o qual não foi respondido. A Procuradoria de Justiça, no id. 19090538, requer sejam solicitadas informações ao Juízo de origem, tendo em vista o tempo transcorrido, bem como registrou que consta a concessão de livramento condicional ao agravante, em decorrência do processo n° 0014382-54.2018.8.07.0015, no dia 02/07/2019. Tendo em vista a aposentadoria do Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA, os autos foram distribuídos aleatoriamente a esta relatoria. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que o presente recurso foi interposto em 18/05/2018, já tendo transcorrido mais de 2 anos desde sua distribuição originária. Com isso, tendo em vista o longo lapso temporal, INTIME-SE o agravante para manifestar se persiste o interesse no julgamento do recurso. Concomitantemente, SOLICITEM-SE informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal sobre a atual situação do processo executivo do agravante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020 15:18:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator